Tribunal: TJMT
Processo: 1028610-40.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028610-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CESAR ALVES RODRIGUES FILHO - CPF: 033.325.607-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Município contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada diretamente contra espólio, por ausência de regularização do polo passivo, ante a não apresentação de certidão de óbito e ausência de indicação do representante do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode prosseguir quando ajuizada diretamente contra o espólio, sem a identificação e qualificação do seu representante legal, seja inventariante ou administrador provisório.

III. Razões de decidir

3. A legislação permite a propositura de execução fiscal contra o espólio (art. 4
o
, III, da L. 6.830/1980 e art. 131, III, do CTN), desde que haja identificação do seu representante legal, conforme exige o art. 75, VII, do CPC.

4. No caso, o Município não indicou o inventariante ou administrador provisório, tampouco forneceu seu endereço, inviabilizando a citação válida e configurando ausência de pressuposto processual.

5. A inércia do exequente, mesmo após intimação judicial, legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, IV e VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução fiscal pode ser ajuizada contra o espólio, desde que identificado e qualificado o seu representante legal. 2. A ausência de indicação do inventariante ou administrador provisório inviabiliza o prosseguimento do feito por vício de representação, autorizando a extinção sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, e 485, III, IV e VI; L. 6.830/1980, art. 4
o
, III; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5037842-51.2021.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, 1ª Câm. Dir. Público, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ela proposta, com fundamento no artigo 485, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão de o ente público municipal, apesar de intimado em duas oportunidades, não promoveu a juntada da certidão de óbito do contribuinte, tampouco regularizou o polo passivo da demanda (id. 285898876, págs. 01/05).

O Recorrente sustenta, em síntese, que a Execução Fiscal foi ajuizada diretamente contra o espólio de César Alves Rodrigues Filho, fato que, a seu ver, afasta a tese de ilegitimidade passiva e legitima o prosseguimento do feito.

Alega que a Lei n. 6.830/1980, em seu artigo 4
o
, inciso III, autoriza expressamente a propositura da ação de execução fiscal em face do espólio.

Defende que a CDA foi corretamente emitida contra o espólio, inexistindo necessidade de redirecionamento ou de formação de novo polo passivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ela proposta, com fundamento no artigo 485, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, contra o Espólio de César Alves Rodrigues Filho, visando ao recebimento do valor de R$ 5.733,39 (cinco mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), referente ao débito de IPTU.

No curso do processo, em vista da não localização da parte Executada, o Exequente requereu a citação por edital (id. 285898871, pág. 01).

O Magistrado singular indeferiu o pedido, porque o contribuinte era falecido e determinou que o Exequente fosse intimado para providenciar a juntada da certidão de óbito, regularizar o polo passivo, etc. (id. 285898873, pág. 01).

Intimado, o Exequente informou que o débito executado se referia aos exercícios de 2016 a 2020 e que a Execução Fiscal fora ajuizada diretamente contra o espolio do executado, requerendo o prosseguimento do feito (id. 285898875, págs. 01//04).

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Assim, quer pela desídia do exequente, quer pelo falecimento de executado antes do fato gerador, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, IV e VI, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o Executivo Fiscal foi, ou não, corretamente extinto, sem resolução do mérito.

A propositura da ação de execução fiscal contra o espólio, de fato, não encontra nenhum óbice, conforme o disposto no artigo 4
o
, inciso III, da LEF e no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional. Veja-se:

“Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I – (...);

III - o espólio;”

“Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I – (...);

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo
de cujus
até a data da abertura da sucessão.”

Por sua vez, o Código de Processo Civil, no seu artigo
75
, inciso
VII
, estabelece que o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante; mas, até que o inventariante preste compromisso, esta representação é realizada pelo administrador provisório (arts.
613
e
614
,
CPC
).

Enfatizo que o espólio é um ente processual sem personalidade jurídica, cuja citação – requisito essencial da petição inicial – somente pode ocorrer na pessoa de seu representante – inventariante ou administrador provisório.

No caso vertente, verifico que a Execução Fiscal foi ajuizada diretamente contra o Espólio de César Alves Rodrigues Filho.

Entrementes, na petição inicial não constou o nome do inventariante ou do administrador provisório e, muito menos, o seu endereço, o que fez com que o Julgador singular determinasse a intimação do Exequente, ora Apelante, para regularizar o polo passivo.

O Apelante, em sua manifestação, reforçou que o Executivo Fiscal foi ajuizado diretamente contra o espólio, sendo, portanto, desnecessária a juntada de certidão de óbito, mas deixou de indicar o nome do representante do Executado (Espólio) e o seu endereço.

Em que pese à desnecessidade da juntada da certidão de óbito de César Alves Rodrigues Filho, porque o processo tinha sido proposto diretamente contra o espólio, bem assim a inexistência de determinação judicial para emenda da inicial, penso que o Recorrente deveria ter regularizado o polo passivo com a indicação do nome do inventariante ou do administrador provisório e, ainda, indicar o endereço, com vistas a viabilizar a citação.

A ausência de apontamento do nome da pessoa que representava o Espólio Executado comprova a falta de
requisito de validade do processo, qual seja, a capacidade processual do polo passivo.

Nesse contexto, tenho que a extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, mostrou-se correta.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE ESPÓLIO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO EXECUTADO OU DE QUALIFICAÇÃO DOS SUCESSORES. EXEGESE DO ART. 75, VII, DO CPC/2015
. INTERLOCUTÓRIO CORRETO. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

"A
representação judicial do espólio é feita pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC/2015)
. Constatado o defeito na representação, o Magistrado deve marcar prazo razoável para que ele seja sanado. Desatendido o comando judicial, revela-se correta a extinção da execução." (TJSC, Apelação Cível n. 0900531-04.2014.8.24.0139, de Porto Belo, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-06-2018).' (AC n. 5048094-78.2020.8.24.0023, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 2-3-2021)" (TJSC, Apelação n. 5007517-49.2019.8.24.0005, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 31-8-2021).” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5037842-51.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15-03-2022). (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025